Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ART. 140 DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DANO MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a Queixa-Crime, condenando a apelante a um mês e cinco dias de detenção, pela prática do crime de difamação, e a indenizar a vítima pelos danos morais, no valor de R$300,00.
2. A apelante sustenta a ausência de dolo (animus injuriandi), que estava movida pela raiva, após injusta provocação da vítima, e da relação conflituosa entre eles. Afirma que não é aplicável ao caso a indenização por danos morais. Pleiteia a reforma da sentença, pugnando pela sua absolvição. Foram apresentadas contrarrazões, ID 68579750. O Ministério Público opinou pelo improvimento do apelo.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Preparo dispensado, considerando a hipossuficiência do apelante, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, ora deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se se restaram configurados os elementos do crime de injúria, previsto no art. 140 do CP, respectivamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Trata-se de ação penal privada na qual o querelante imputa a recorrente a prática delitiva prevista no art. 140 do CP, sob o argumento de que ela proferiu ofensas à sua honra.
6. O crime de injúria diz respeito à honra subjetiva, ou seja, ao sentimento que cada um tem acerca de seus próprios atributos físicos, morais ou intelectuais. A injúria difere dos outros crimes contra a honra porque é o único deles em que o agente não atribui um fato determinado ao ofendido. No crime em tela não há imputação de fatos criminosos (calúnia) ou desonrosos (difamação), mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima (fatos vagos, genéricos ou difusos) capaz de lhe ofender a dignidade ou o decoro. Desta feita, como não há imputação de fato, mas a opinião que o agente emite sobre o ofendido, a exceção da verdade não é admitida. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, isto é, a intenção deliberada de atingir a honra subjetiva da vítima.
7. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas. Os vídeos inseridos nos autos demonstram que a apelante proferiu xingamentos contra o apelado. Assim, resta comprovada a conduta delitiva descrita na queixa-crime, bem como o animus injuriandi do agente, aptas a justificar o decreto condenatório.
8. Quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima, a título de danos morais, cabe destacar que é inconteste que a conduta da apelante foi apta a ferir os direitos da personalidade do querelante, visto que esta foi desmoralizada ao ser gravemente ofendida perante a vizinhança, o que, por óbvio, é capaz de causar-lhe constrangimento e abalo emocional. Desse modo, tendo em vista a existência de pleito indenizatório realizado pelo querelante e considerando o prejuízo a esta em face do ocorrido, mostra-se irretocável a sentença que condenou o réu a indenizá-la pelos danos morais provocados, em atenção ao disposto no art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação DESPROVIDA. Mantém-se a sentença.
10. Condenada a apelante ao pagamento de honorários que fixo em R$300,00 (art. 55 da Lei 9099/1995). Fica, contudo, suspensa a exigência em razão da gratuidade de justiça ora deferida
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5° da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPB, art. 140. CPB.